Tribunal: STF
Processo: RHC 249722
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação de penas. Percentual de progressão de regime. Reincidência. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio César Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 838.038/SC (evento 99).



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça Estadual, “na unificação de penas, aplicou o patamar de 20%, para fins de progressão de regime ao crime para o crime cometido sem violência ou grave ameaça, na condição de reincidente, referente aos autos n. 5028733-22.2022.8.24.0018 e o percentual de 16% da pena para o cálculo da progressão de regime em relação aos autos n. 5031196-68.2021.8.24.0018” (evento 105).



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, a “ilegalidade do acórdão do STJ que manteve o percentual de 20% para a progressão de regime em relação à condenação de autos n. 5031196- 68.2021.8.24.0018, quando o apenado ainda usufruía da condição de primário”. Argumenta que “apesar de o paciente em relação à primeira condenação (autos n. 5031196-68.2021.8.24.0018) ser primário, o que implicaria na aplicação do percentual de 16%, o fato de sobrevir nova condenação por crime cometido sem violência ou grave ameaça, tornando o paciente reincidente específico, implica na aplicação do percentual de 20% em relação a todas as condenações”. Sustenta a violação à individualização da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o provimento do recurso ordinário, para “aplicar o percentual de 16% da pena, para a progressão de regime, em relação à condenação nos autos n. 5031196- 68.2021.8.24.0018, por ser o paciente primário à época da condenação” (evento 105).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (evento 130):



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CORRETA A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 20% (VINTE POR CENTO) DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por Júlio César Ferreira contra decisão que denegou ordem de habeas corpus. O agravante alega que a progressão de regime deve ser analisada separadamente para cada crime, e não de forma global, e que a decisão viola o princípio da isonomia ao aplicar o mesmo percentual de progressão para todas as condenações. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que o habeas corpus seja apreciado pelo órgão colegiado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a progressão de regime deve ser calculada de forma global para todas as condenações de um apenado reincidente ou se deve ser feita separadamente para cada crime. 



    III. Razões de decidir 



    3. A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que se estende a todas as condenações somadas, influenciando o requisito objetivo dos benefícios da execução penal. 



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o percentual de 20% de cumprimento da pena para progressão de regime, conforme o art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, para apenados reincidentes em crimes sem violência ou grave ameaça. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a reincidência afeta a totalidade das penas somadas para cálculo dos benefícios. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local, reformou a decisão proferida pelo Juízo da execução, ao seguinte fundamento (evento 29):



    “Compulsando-se os autos, vê-se que o apenado conta com as seguintes condenações penais: 



    a) Ação Penal n. 5031196-68.2021.8.24.0018 - pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. O crime foi praticado no dia 23/11/2021 e a condenação transitou em julgado em 15/06/2022 (Seq. 1.6 e 1.8 dos autos do PEC), e 



    b) Ação Penal n. 5018450-71.2021.8.24.0018 - pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, inciso I, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal. Os crimes foram praticados no dia 08/07/2021 e e a condenação transitou em julgado em 31/03/2022 (Seq. 15.1 dos autos do PEC), e 



    c) Ação Penal n. 5028733-22.2022.8.24.0018 - pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 e no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Os crimes foram praticados no dia 16/09/2022 (consulta aos autos da ação penal no e-Proc). 



    Vê-se, portanto, ser inconteste a condição de reincidente específico em delitos cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça, por contar, na presente execução, com três condenações pela prática, entre outros crimes, de delitos de furto qualificado.



    (...)



    Logo, a situação dos autos subsome-se à previsão contida no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, que estabelece o patamar de 20% (vinte por cento) de cumprimento da pena como requisito objetivo necessário à progressão de regime em relação aos crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça, quando o apenado for reincidente - o que impõe a reforma da decisão agravada.



     Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para que a condição de reincidente do apenado seja considerada nas três condenações penais que integram os autos da execução penal.” (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “Reforço que, consoante entendimento pacificado, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios" (AgRg no HC 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”.



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024); “Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida”(HC 177.123-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020).



    Em acréscimo, como bem ressaltou o parecer ministerial, “O acórdão recorrido é elucidativo ao afirmar que esta interpretação se deve ao fato de a reincidência relacionar-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal” (evento 130, fl. 3).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente